Tribunal: TJBA
Processo: 8022011-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022011-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS. NATUREZA FISCALIZATÓRIA DO SCR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL, POR MEIO DO SCR, EXPRESSAMENTE AUTORIZADA EM CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA. ANOTAÇÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8022011-92.2025.8.05.0001
, em que é apelante
GABRIEL SALES DOS SANTOS
e em que é apelado o
ITAU UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça